Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724276-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALAERCIO GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL acerca de eventual intempestividade do Agravo de Instrumento (ID 27668941). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora